Tribunal: TJDFT
Processo: 0735396-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0735396-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA LEITE MILHOMEM AGRAVADO: VALDETE DOS REIS CORREIA, CARLOS AUGUSTO AMARO DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA LEITE MILHOMEM contra decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de bloqueio parcial e mensal dos proventos salariais da parte agravada. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 69997181): Trata-se de pedido de penhora mensal de percentual dos vencimentos da devedora até a quitação do débito, argumentando o seu cabimento em razão do crédito perseguido possuir caráter alimentar, pois se refere a cobrança de débitos locatícios (Id. 69752697). Em que pese o argumento expendido pelo credor de o seu crédito ser dotado de caráter alimentar, importa ressaltar que não foi contemplado pela hipótese preconizada no parágrafo 2o do artigo 649, do Código de Processo Civil. A prestação alimentícia é espécie do gênero crédito de natureza alimentícia. A exceção prevista no diploma processual, com fundada cautela, cuidara de abarcar apenas a prestação alimentícia como mitigação da impenhorabilidade de rendimentos. Ou seja, alcançara apenas a pensão alimentícia, não alcançando a exceção, até porque encarta norma restritiva de direito, as verbas dotadas de natureza alimentar. Nesse sentido, confira-se a jurisprudência do eg. TJDFT: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. DÍVIDA CIVIL COMUM. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995. 2. Embargos de Declaração. Recurso próprio, regular e tempestivo. 3. O embargante afirmou que o acórdão prolatado pela Turma silenciou a respeito da impenhorabilidade relativa do salário, quando parte deste não ostentar caráter alimentar, bem como houve omissão no que tange à ponderação da aplicação do princípio da dignidade da pessoa humana em relação ao direito de satisfação do crédito, ainda contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada no acórdão. (...) 5. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, que não se observam na decisão recorrida, não se prestando a rediscutir o mérito da decisão, consoante art. 48 da Lei 9.099/95. 6. No caso, os questionamentos apontados pelo embargante foram esclarecidos nos pontos II e III do acórdão, bem como no teor do voto. 7. Repise-se que não houve qualquer contradição entre a fundamentação e a jurisprudência citada. Explica-se. Em que pese existir uma corrente minoritária que admita a penhora salarial, quando parte deste não ostentar natureza alimentar e não afetar a subsistência do devedor, tal entendimento não foi seguido pela turma. 8. Em que pese o reconhecimento da pecha de mau pagador do executado, da inexistência de bens penhoráveis e o direito de satisfação de crédito do credor, isto, por si só, não afasta a impenhorabilidade do salário, conforme determinou o legislador. 9. Admite-se a penhorabilidade como exceção somente em caso de pensão alimentícia (alimentos), o que não se confunde com hipótese dos autos, ainda que a percepção dos valores do aluguel de alguma forma complementasse a renda do exequente, ora embargante. 10. Por fim, o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas arguidas pelas partes, quando formada a convicção do magistrado acerca da matéria, fundamentada a sua decisão, trazendo de forma clara e precisa os motivos que a alicerçaram, dando suporte jurídico necessário à conclusão adotada. 11. Em face do exposto, conheço dos presentes EMBARGOS de DECLARAÇÃO e, no mérito, lhes nego provimento. (Acórdão 1159786, 07010959120188079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 15/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deste modo indefiro o pedido do credor de Id. 69752697. Manifeste-se o credor, no prazo de cinco dias, indicando bens passíveis de penhora ou medidas constritivas, ou requerendo a suspensão do processo com base no art. 921, III do CPC, sob pena de configurar abandono. Inconformada, sustenta a recorrente, em síntese, que, após longo trâmite e diversas tentativas de bloqueio de valores para saldar o débito locatício, o acolhimento do pedido de penhora parcial do salário da executada VALDETE DOS REIS, pensionista do Senado Federal, se faz necessário. Alega que a impenhorabilidade dos vencimentos deve ser mitigada para conferir efetividade à tutela jurisdicional quando não compromete a dignidade do núcleo familiar do executado. Destaca o entendimento expresso no AResp 1.336.881/DF, no sentido de de que os débitos locatícios detêm natureza alimentar, uma vez que compõem o orçamento familiar normal e não é justo que sejam suportados pelo credor dos aluguéis. Requer, liminarmente, e em decisão final, a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o rendimento líquido mensal do exequente até alcançar o débito atualizado de R$ 62.603,00 (sessenta e dois mil, seiscentos e três reais). É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. Do exame dos autos de origem, verifica-se que o pedido formulado pelo credor tem fundamento na cópia da declaração de rendimentos apresentada pelo devedor à Receita Federal, oportunidade na qual declarou ter recebido em 2019 o total de R$ 390.050,21 (trezentos e noventa mil, cinquenta reais e vinte e um centavos) (ID 68723138). É incontroverso que os valores almejados pela recorrente para saldar o débito possuem natureza salarial, não tendo os julgados citados pelo credor o efeito vinculante desejado. Destaque-se, ainda, que os aluguéis não se enquadram no conceito de prestação alimentícia. De outro lado, a locatária não demonstrou necessitar do valor dos alugueres para sua subsistência. O imóvel locado situa-se em área nobre desta Capital e o fato de deixar o débito locatício atingir quantia superior a sessenta mil reais, indica, pelo menos, nesse momento de juízo preliminar, que sendo a executada viúva, não estão presentes os requisitos legais para atender o desiderato da recorrente. Sobre a questão em foco, mutatis mutandis, reveja-se posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça em prol da impenhorabilidade das verbas salariais, excepcionados casos especialíssimos e de pagamento de prestações alimentícias: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENHORA DE SALÁRIO. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA EXECUTADA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Esta Corte Superior adota o posicionamento de que o caráter absoluto da impenhorabilidade dos vencimentos, soldos e salários (entre outras verbas destinadas à remuneração do trabalho) é excepcionado pelo § 2o do art. 649 do CPC, quando se tratar de penhora para pagamento de prestações alimentícias (AgRg no AREsp 632.356/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 3/3/2015, DJe de 13/13/2015). 2. No caso dos autos, ao autorizar a penhora de 30% sobre os vencimentos do recorrido, o Tribunal a quo decidiu em dissonância com o entendimento do STJ, tendo em vista que o débito em questão decorre de valores que o recorrente/fiador teve que pagar em nome de devedor/recorrido, réu em ação de despejo, ou seja, não consiste em prestação alimentar. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 877.428/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 27/03/2017) (grifo nosso) Conforme entendimento albergado por esta egrégia Corte de Justiça, os vencimentos gozam de proteção legal decorrente da presunção de que tais numerários exercem função de segurança alimentícia pessoal e familiar: Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor. A jurisprudência desta Corte, bem como do Superior Tribunal de Justiça tem se orientado no sentido de que o pedido de constrição sobre proventos mensais auferidos pelo devedor são, em regra, impenhoráveis, exceto para pagamento de dívidas de caráter alimentar. (Acórdão 1233896, 07260213920198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2020, publicado no DJE: 10/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) À vista desses fundamentos, tem-se que a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, próprio desta fase, não preenche os requisitos para a concessão da medida de urgência postulada, notadamente porque não se refere ao pagamento de prestações alimentícias. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inciso II, do CPC). Intimem-se. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador